Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-34.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ENTEADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da infração penal prevista no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, nos termos da Lei no 14.344/2022, bem como ao pagamento de valor mínimo para compensação dos danos morais causados pela infração. A Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: analisar se há provas suficientes para a condenação por vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para o ofendido imotivadamente incriminar o réu. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório revela, de forma robusta e satisfatória, que o acusado incorreu na contravenção penal de vias de fato descrita na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
3. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, incisos I e II; Lei no 14.344/2022, artigo 2o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp: 1422430 SP 2018/0345744-0, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2019; AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024; AgRg no AREsp n. 2.005.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/3/2022; TJDFT, Acórdão 1932543, 0705833-08.2022.8.07.0004, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; Acórdão 1361316, 07026416020198070008, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 5/8/2021; Acórdão 1890462, 07081408920238070006, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/7/2024.